Tribunal: STF
Processo: RE 178806
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:    -    CONSTITUCIONAL.    ADMINISTRATIVO.   CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO PÚBLICO E DAS
PESSOAS  JURIDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
Constituição Federal, art. 37, par. 6..
          I.  - A  responsabilidade  civil das  pessoas  juridicas de
direito  público   e  das   pessoas  juridicas   de  direito  privado
prestadoras  de serviço público,  responsabilidade objetiva, com base
no  risco administrativo, ocorre  diante dos seguintes requisitos: a)
do  dano; b) da ação  administrativa; c) e desde que haja nexo causal
entre o dano e a ação administrativa.
          II.  - Essa  responsabilidade objetiva,  com base  no risco
administrativo,  admite pesquisa em torno  da culpa da vítima, para o
fim  de  abrandar  ou  mesmo  excluir  a  responsabilidade  da pessoa
jurídica  de direito público ou da pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público.
          III. - No caso, não se comprovou culpa da vítima, certo que
a  ação foi julgada  improcedente sobre o  fundamento de não ter sido
comprovada  a  culpa  do  preposto  da  sociedade  de  economia mista
prestadora de serviço. Ofensa ao art. 37, par. 6., da Constituição.
          IV. - R.E. conhecido e provido.